Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717514-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIVANI DE JESUS SILVA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2024 09:09:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator